Tribunal: CARF
Processo: 13004.000164/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000164/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.729 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LASERVI JATO E PINTURA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/03/2007
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PROCESSUAIS DE VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o
mesmo não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna-se
inepto e não há como dele conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima,
Wilderson Botto (suplente convocado), Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto
Sekeff Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 7.335) em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-17.002 (fl. 7.312), que julgou procedente em parte
o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
Laservi Jato e Pintura Industrial Ltda. foi notificada a recolher contribuições
previdenciárias, parte da empresa, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e contribuições para outras
entidades e fundos, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000164/2007-23
Fl. 7414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000164/2007-23

(Salário-Educação), Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social da Indústria -
SESI e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
incidentes sobre valores pagos a segurados empregados a seu serviço; e parte da
empresa incidente sobre valores pagos a segurados contribuintes individuais
(administradores) que lhe prestaram serviços.
O lançamento é constituído, com relação à obra de construção civil matrícula no
Cadastro Específico do INSS - CEI n° 19.093.01876/73, pelos Levantamento FPI,
referente a valores pagos a segurados empregados, nas competências 09/1999,04/2001,
11/2001, 03/2002, 08/2003 e 11/2003, e declarados em GFIP, beneficiado com a
redução da multa moratória aplicada, conforme disposto no parágrafo 4° do artigo 35 da
Lei n° 8.212/91; e Levantamento FP2, referente a valores pagos a segurados
empregados, nas competências 10/1998, 11/1998 e 12/1998, período anterior à
implantação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP.
Com relação à obra de construção civil matrícula CEI n° 50.017.11248/73,
Levantamento FPG, contribuições incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados, nas competências 03/2005, 04/2005, 06/2005 a 12/2005, 01/2006 a
12/2006 e 01/2007 a 03/2007, incluídas as gratificações natalinas (13° salários) dos anos
de 2005 e 2006, declarados em GFIP.
Com relação ao CNPJ 93.709.020/0001-17, Levantamento GFI, referente a
contribuições incidentes sobre valores pagos a segurados empregados e administradores
da empresa, declarados em GFIP, nas competências 01/1999, 03/1999 a 05/1999,
08/1999, 12/1999, 01/2000, 02/2000, 05/2000, 06/2000, 09/2000 a 12/2000, 09/2001,
11/2001, 12/2001, 01/2002, 04/2002 a 012/2002, 01/2003 a 07/2003, 09/2003, 10/2003,
01/2004, 05/2004, 08/2004, 09/2004, 11/2004, 04/2005, 08/2005 a 10/2005, 12/2005,
07/2006, 09/2006 e 12/2006, incluídas as gratificações natalinas dos anos de 2002, 2005
e 2006; e Levantamento GF2, contribuições da empresa sobre valores pagos a segurados
empregados, período anterior à implantação da GFIP, nas competências 07/1998 e
10/1998.
A empresa foi notificada a recolher, também, acréscimos legais (multa de mora),
recolhidos a menor, incidentes sobre recolhimentos efetuados fora de prazo, nas
competências 12/2005 e 08/2006, conforme Levantamento DAL.
O valor do débito apurado é de R$ 161.965,90 (cento e sessenta e um mil, novecentos e
sessenta e cinco reais e noventa centavos), consolidado em 21/08/2007.
A empresa teve ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD em
27/08/2007 e apresentou, em 10/09/2007, impugnação tempestiva, fl. 126, entendendo
correto o lançamento dos créditos referentes à obra de construção civil CEI n°
50.017.11248/73, mas discordando dos lançamentos efetuados para a obra de matrícula
CEI n° 19.093.01876/73 e para o CNPJ 93.709.020/0001-17, afirmando estarem
recolhidas todas as contribuições dentro do prazo legal.
A impugnante pretende seja feita verificação completa da NFLD e junta folhas de
pagamento, notas fiscais com retenção, guias de recolhimento e planilhas
demonstrativas, mês a mês, dos valores a serem recolhidos e das compensações
efetuadas de todo o período notificado, 07/1998 a 03/2007.
A DRJ, por meio do Acórdão no 10-17.002 (fl. 7.312), julgou procedente em parte
o lançamento fiscal, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/03/2007
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD n° 37.018.903-5
Fl. 7415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000164/2007-23

1.
SÚMULA
VINCULANTE
N.°
8.
DECADÊNCIA.
As
contribuições
previdenciárias e para terceiros estão sujeitas aos prazos decadenciais estabelecidos no
Código Tributário Nacional. Decadência configurada.
2. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. A empresa tem o ônus da
prova em relação ao que alega, devendo indicar as bases de cálculo, fatos geradores ou
valores que considere indevidamente lançados. Não fazem prova documentos juntados
com a indicação genérica de que devem ser reapreciados para elaboração do correto
cálculo das contribuições devidas.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 7.335), manifestando-se contra “os relatórios apresentados pelo INSS”,
informando que “tentou através destes relatórios chegar a conclusão dos débitos finais existentes
contra a EMPRESA, e, na maioria não conseguiu”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, porém não atende aos requisitos processuais
para sua admissibilidade, conforme restará a seguir demonstrado.
Conforme registrado no relatório supra, cientificada da decisão de primeira
instância, a Contribuinte apresentou o “Requerimento” de fl. 7.335, o qual, nos termos do
Despacho de fl. 7.413, foi tratado como Recurso Voluntário.
Ocorre que, embora tenha sido "processado" na origem como se recurso
voluntário fosse, analisando-se o susodito “Requerimento” de fls. 7.335, verifica-se que este não
pode ser assim tratado (como Recurso Voluntário), posto que não se destina a contrapor as
razões de decidir da decisão de primeira instância.
É cediço que para se conhecer do recurso é necessário que, além do prazo
recursal, outros pressupostos ou requisitos devem ser atendidos, constituindo-se em elementos
indispensáveis a: (i) expressa insatisfação com a decisão impugnada, bem como (ii) exposição
das razões que levaram ao contribuinte a demonstrar seu inconformismo com a decisão atacada.
Assim, não impugnar a decisão recorrida, por exemplo, implica em ofensa ao
principio da dialética, segundo o qual pressupõe que o conhecimento do recurso está vinculado à
apresentação das razões do recurso, bem como a motivação que levou o recorrente a se insurgir
contra a decisão recorrida.
Significa dizer, pois, que não basta ao recorrente manifestar, apenas, a vontade de
recorrer; mas deve, também, como interessado, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as
razões de fato e de direito que embasam sua discordância com a decisão recorrida, daí resultando
o pedido de nova decisão, se for o caso.
Essa dialeticidade, que deve ser constatada no recurso, é necessária porque sua
ausência, dentre outras implicações, poderá resultar em inobservância ao princípio do
contraditório, princípio este fundamental à ampla defesa dos litigantes, de sorte que, ausentes
referidos requisitos, estará o recurso impossibilitado de ser apreciado.
Fl. 7416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.729 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000164/2007-23

Neste contexto, tem-se como inepto o Recurso Voluntário que não apresente
indignação contra os fundamentos da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo
pelos quais deva ser modificada.
No caso concreto, por meio do “Requerimento” de fls. 7.335, limitou-se a expor e
requerer o que se segue:
Nossa inconformidade é decorrentes dos relatórios, apresentados pelo INSS.
(...)
O Primeiro – DADE - discrimina os débito levantados com base nas folhas e
documentos contábeis apresentados.
O segundo - RADA - apropria as guias apresentadas, além de dispor relatórios próprios,
para conferencia destas e das respectivas retenções que a Empresa tem
sistematicamente.
E o terceiro – DADR - é o resultado do primeiro, (débitos levantados) menos o segundo,
(apropriação dos pagamentos e retenções realizadas).
Pois, bem, tentamos através destes relatórios chegar a conclusão dos débitos finais
existentes contra a EMPRESA, e, na maioria não conseguimos.
(...)
Todavia, com base nos débitos existentes, anexamos duas planilhas com os respectivos
valores, da mesma forma que abatemos as GPS, que entendemos não terem sido
apropriadas, restando, na maioria dos casos, devido as retenções de fonte, saldo credor a
nosso favor.
Já ajustamos todas as nossas obrigações junto ao INSS, relativa a todas as pendências
que haviam, inclusive com auxilio da própria fiscalização, providenciando as
GFIP/SEFIP, os pagamentos que foram resultantes destas modificações.
Diante do exposto, solicitamos que seja efetuado o respectivo análise deste relatório
pois, a empresa, se ainda tiver saldo devedor com o INSS, fará o imediato recolhimento
devido.
Como se vê, o “Requerimento” em análise não serve à finalidade para a qual, em
tese, destina-se, qual seja, contrapor as razões de decidir da decisão de primeira instância,
restando evidente, pois, a sua inépcia.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 7417
DF CARF MF
Documento nato-digital